Tribunal: STF
Processo: HC 199020
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 125.269/MG, assim ementado (eDOC 7, p. 20-21):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. PRESSUPOSTOS DA LEI N. 9.296/1996. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Esta Corte já decidiu que a denúncia anônima pode justificar a necessidade de quebra do sigilo das comunicações como forma de aprofundamento das investigações policiais, desde que acompanhada de outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional, o que, na espécie, ocorreu. 
    2. O deferimento da interceptação telefônica foi precedido de procedimento investigativo sigiloso e de notícias de prática de delitos pelo paciente e outros investigados, o que torna legítima a prova colhida por meio da medida. 
    3. Foram atendidos os requisitos da Lei n. 9.296/1996, dada a indicação dos indícios de existência de conduta tendente à prática do tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, conforme apurado na ação penal em andamento, com destaque para a impossibilidade da realização de provas por outros meios disponíveis. 
    4. No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaque-se que a providência perseguida somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. (AgRg no RHC n. 122.377/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/9/2020). 
    5. Recurso improvido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi alvo de interceptações telefônicas perpetradas sem procedimento prévio de investigação e justificadas apenas por fontes anônimas; b) o relatório investigativo foi produzido a partir de cópia de artigos publicados na internet, sem fazer qualquer relação com o suposto esquema investigado; c) o primeiro período de interceptação telefônica não apresentou nenhum resultado com relação ao paciente, o que torna injustificável a prorrogação da diligência; d) embora a autoridade policial tenha citado a existência de um inquérito policial prévio, este nunca foi remetido à justiça; e) ao longo de mais de um ano, a Magistrada de primeiro grau decretou medidas invasivas à esfera dos direitos fundamentais de diversos cidadãos sem amparo em inquérito policial, que somente surgiu após requerimento da defesa; f) a autoridade policial excedeu o prazo de 15 dias de interceptação legalmente autorizados, sob a vigilância do juízo de primeiro grau; g) nos diálogos do paciente que foram interceptados, nunca houve conversa sobre tráfico de drogas, mas apenas sobre suposta prática de usura; h) o esquema supostamente integrado pelo paciente não foi demonstrado.
    À vista do exposto, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas e de todas as provas delas decorrentes, bem como pelo trancamento da ação penal que tramita em desfavor do paciente, em razão da ausência de fontes independentes de prova.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No presente caso, a defesa busca o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir das interceptações telefônicas, alegando a ausência de ato de investigação anterior, e, à míngua de fontes independentes de prova, requer o trancamento da ação penal.
    Nesse contexto, o impetrante manifesta ciência da instauração prévia de inquérito, por portaria, contudo, alega que a inauguração do procedimento se deu com suporte apenas em “fontes seguras”, o que seria o mesmo que fontes não identificadas ou fontes anônimas.
    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente.
    1.1. Com efeito, o TJSP destacou a ausência de ilegalidade das interceptações telefônicas ao ressaltar a existência de uma investigação criminal em curso, iniciada em 24.7.2018, bem como um relatório anterior de investigadores da Polícia Civil mencionando a suposta participação do paciente em um esquema criminoso que vinha sendo monitorado pelos policiais, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 6, p. 143-146):
    “Inicialmente, no tocante à alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por não haver investigação criminal em andamento, razão não assiste à combativa defesa.
    Isso porque, conforme apontado na própria impetração, bem como se infere da Portaria de fls. 01 (ordem 02), havia, ao menos em tese, uma investigação criminal em curso iniciada em 24/07/2018.
    Aliás, antes mesmo da data mencionada acima, já havia um relatório datado de 26/06/2018, em que dois Investigadores de Polícia Civil constataram o seguinte:
    “(...) esta equipe de investigadores, ao diligenciar nesta Cidade no intuito de cumprir ordem de serviços e coibir crimes, deparou várias vezes com um indivíduo apodado por ‘Badaró’, indivíduo este conhecido ao meio policial como traficante na Cidade de Araguari, como também na vizinha Uberlândia. Diante do ocorrido, passamos a monitorá-lo, onde constatamos que este possui uma vaga gama de contatos nesta Cidade, pessoas até então influentes. Também observamos que a vida de ‘Badaró’ na Cidade se dá em dias e horários esporádicos, incluindo finais de semana, possivelmente para dificultar o seu monitoramento.
    Agora passando a investigá-lo, obtivemos informações por fontes seguras de que ‘Badaró’ está trazendo quantidades de drogas para um comerciante conhecido como ‘Troy’, que, por sua vez, repassa para outras festas ou encontros para o consumo. (…) Também obtivemos informações que ‘Troy’ comanda um esquema de lavagem de dinheiro e agiotagem, tudo oriundo do comércio com entorpecentes (...).
    Portanto, pelo que apuramos até a presente data, o esquema se dá da seguinte forma: ‘Badaró’ traz a droga e entrega a Troy e companhia, Troy, por sua vez, repassa a mesma a amigos e pessoas influentes, a serem identificadas, com o lucro, Troy, através de Marquinho, pratica agiotagem e lavagem de dinheiro, usando sua empresa e de familiares (...)” (relatório de fls. 08/13) – destaquei.
    Não há que se falar que o relatório supra é fruto de “plágio” tão somente por ter, em determinados trechos não transcritos, copiado fragmentos de artigos disponíveis na internet, pois, como já reproduzido acima, os Investigadores de Polícia Civil descreveram detalhadamente como ocorria a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem.
    Igualmente, não vejo como se dizer que o primeiro ato de investigação foi a interceptação telefônica, tendo em conta que os policiais civis apuraram, em diligências, que, em tese, o indivíduo apontado inicialmente como “Badaró” (posteriormente identificado como Wedson Batista dos Santos) repassava entorpecentes ao ora paciente.
    De fato, “denúncia anônima, quando ausentes outros indícios graves, não é elemento suficiente para a autorização de atuação estatal insidiosa na privacidade dos cidadãos, como para justificar interceptações telefônicas, invasão de domicílio ou mandado de busca e apreensão” (RHC 88.642/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).
    Contudo, esta não é a situação específica dos autos, em que já havia uma investigação sigilosa preexistente em curso e, durante diligências, apurou-se um suposto envolvimento do paciente com o indivíduo Wedson, que já vinha sendo monitorado pela Polícia Civil por suposta ligação com o tráfico de drogas ocorrido naquela localidade.
    Ademais, apesar de a combativa defesa alegar que os áudios captados no primeiro período de interceptações telefônicas, compreendido entre 08/08/2018 a 23/08/2018 (relatório circunstanciado de investigações de fls. 40/52 – ordem 03), não lograram êxito “em identificar um único telefonema do paciente que tratasse de assunto relacionado a drogas”, sendo, no seu entender, impossível a prorrogação das interceptações, pois esta “não pode ter como fundamento único os elementos indiciários apontados no pedido inicial”, principalmente se “as diligências posteriores à primeira interceptação não indica indícios da prática do crime investigado”, é certo que, conforme se infere da r. decisão de fls. 58/60 – ordem 03 (que prorrogou as interceptações telefônicas), encontram-se presentes todos os requisitos exigidos pela Lei n.º 9296/96 para o deferimento da medida.
    O simples fato não ter sido interceptada qualquer conversa do paciente relacionada ao tráfico de drogas no primeiro período de interceptação telefônica não torna, necessariamente, ilegal a medida, pois os requisitos autorizadores da medida se encontravam presentes, até mesmo por ter sido apontado no primeiro relatório que “há informações de que Troy adquire drogas da pessoa de ‘Badaró’ para revenda e repasse a amigos que se encontram para juntos consumirem a droga”.
    Aliás, até mesmo pelo fato de não ter sido captado nenhum áudio do paciente no primeiro período de interceptação telefônica, apesar da concreta suspeita de seu envolvimento nas atividades ilícitas alegadamente praticadas por Wedson, vulgo “Badaró”, verifica-se, inequivocamente, a indispensabilidade de tal meio de obtenção de prova, não podendo ela ser feita por outra forma.” (grifei)
    O STJ, por sua vez, assentou a legitimidade dos elementos de prova colhidos por meio da interceptação telefônica, ao ressaltar que o deferimento “foi precedido de adequado procedimento prévio de investigação das informações e notícias de prática de delitos pelo paciente e outros investigados” destacando, no ponto, a decisão da Magistrada de origem (eDOC 7, p. 24):
    “(...)
    Compulsando os autos, entrevejo a existência de fundadas suspeitas de que o indivíduo citado na inicial estaria exercendo o tráfico de entorpecentes nesta cidade e na cidade de Uberlândia/MG, conforme informações constantes do relatório de investigação (fls. 6/11).
    Registre-se que conforme relatório circunstanciado de investigação de fls. 6/11 os investigados estariam envolvidos nos delitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem, praticados da seguinte forma: "Badaró traz a droga e entrega a Troy e companhia, Troy por sua vez repassa a mesma a amigos e pessoas influentes, a serem identificadas, com o lucro Troy através de Marquinho pratica agiotagem e lavagem de dinheiro, usando sua empresa e de familiares." (fl. 10).
    Cumpre destacar, ainda, que para investigação e apuração dos fatos foi instaurado inquérito policial sigiloso, conforme portaria acostada à fl. 12.
    Assim, não há outra maneira de se proceder à apuração dos fatos, identificação dos autores dos delitos e suas prisões, senão através da quebra do sigilo telefônico e interceptação telefônica.
    Ressalte-se que o crime em questão é punido com reclusão, dando-se por observados os pressupostos dos incisos I, II e III do art. 2° da Lei 9.296/96.
    (...)”
    Na mesma linha, o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 12):
    “No caso, a diligência de interceptação telefônica foi precedida de procedimento prévio de investigação, tanto que constou da decisão que a deferiu a existência de inquérito policial sigiloso, no qual se apurou o suposto envolvimento do paciente com o indivíduo Wedson, que já vinha sendo monitorado pela Polícia Civil em razão de sua ligação com o tráfico de drogas. Além disso, ao contrário do que alega a defesa, a decisão foi sim suficientemente fundamentada, tendo indicado a existência de indícios da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inclusive o modus operandi utilizado pelos agentes para a prática do delito, demonstrando ainda a impossibilidade de produção de provas por outros meios.
    […]
    “Ainda que possa ter ocorrido um equívoco na localização do inquérito policial, o fato é que este existia e dele surgiram indícios contundentes da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, o que de fato acabou sendo confirmado após interceptação telefônica e busca e apreensão na residência dos envolvidos.”
    Esse o quadro, e na linha do que assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que as interceptações telefônicas foram regulamente precedidas por procedimento prévio de investigação, em que se apurou o envolvimento do paciente com pessoa suspeita de prática de tráfico de drogas e que já vinha sendo monitorada pela Polícia Civil, o que supostamente foi confirmado pelo resultado das diligências.
    Dessa forma, não há como se reconhecer, de plano, a ilicitude das interceptações telefônicas. Nesse sentido:
    “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes.” (HC 190.790 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12.05.2021, grifei)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Alegação de que foi autorizada busca e apreensão com fundamento em denúncia anônima. Improcedência. 3. Busca e apreensão determinada pelo Juízo, no curso de investigação já em andamento, presentes fundadas razões da prática do delito. 4. Agravo improvido. (HC 193.729 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.12.2020)
    “Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados.” (HC 152.182 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.092020, grifei)
    1.2. No que diz respeito à alegada ilegalidade decorrente da prorrogação da interceptação telefônica, não antevejo nulidade da decisão que, considerando a permanência de indícios razoáveis da prática de tráfico drogas e associação para o tráfico, sem possibilidade da realização de provas por outros meios disponíveis, defere a prorrogação da diligência, nos termos da Lei 9.296/1996 (eDOC 2, p. 257-259).
    Ainda nos termos do parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 12, grifos no original):
    “[…] “o fato de não ter sido interceptada qualquer conversa do paciente relacionada ao tráfico de drogas no primeiro período de interceptação telefônica não torna, necessariamente, ilegal a medida pois os requisitos autorizadores da medida se encontravam presentes, até mesmo por ter sido apontado no primeiro relatório que 'há informações de que Troy adquire drogas da pessoa de 'Badaró' para revenda e repasse a amigos que se encontram para juntos consumirem a droga'. Aliás, até mesmo pelo fato de não ter sido captado nenhum áudio do paciente no primeiro período de interceptação telefônica, apesar da concreta suspeita de seu envolvimento nas atividades ilícitas alegadamente praticadas por Wedson, vulgo “Badaró”, verifica-se, inequivocamente, a indispensabilidade de tal meio de obtenção de prova, não podendo ela ser feita por outra forma”.
    De fato, a prorrogação das interceptações não dependeria, necessariamente, de ter sido identificada a participação do paciente já nas primeiras escutas, pois, conforme consignaram as instâncias ordinária, havia fortes indícios de sua participação na empreitada criminosa.”
    Assim, diversamente do que aduz o impetrante, não há elementos mínimos para fundamentar o reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas e das demais provas delas decorrentes. Inviável, portanto, o acolhimento da tese de ausência de fontes independentes de prova a justificar o trancamento da ação penal.
    Nessa toada, ausente flagrante teratologia, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.
    Partindo de tal premissa, em havendo o Tribunal de origem, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela regularidade das interceptações telefônicas, uma vez que foram precedidas por procedimento prévio de investigação, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. [...]” (HC 193.881 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 196.080 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.03.2021)
    O entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, a meu ver, se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    6. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente